Tribunal: TJES
Processo: 5019621-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019621-84.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO RIBEIRO DAS NEVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. DUPLA CLASSIFICAÇÃO EM LISTAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E COTAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DIREITO À CORREÇÃO DA REDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CRISTIANO RIBEIRO DAS NEVES contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE, com o objetivo de assegurar a correção de sua redação no concurso público regido pelo Edital SEJUS/ES nº 01/2023, para o cargo de Inspetor Penitenciário. O autor alegou que a manutenção de candidatos cotistas simultaneamente nas listas de ampla concorrência e de cotas raciais teria reduzido o número de redações corrigidas entre os cotistas, prejudicando sua classificação e impedindo sua progressão no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a permanência de candidatos cotistas simultaneamente nas listas da ampla concorrência e da reserva de vagas até a fase de correção da redação; e (ii) verificar se o apelante tem direito à correção da prova de redação, com base em possível irregularidade na aplicação do sistema de cotas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso (item 7.5) e o art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 12.010/2023 asseguram que candidatos negros ou indígenas concorrem simultaneamente às vagas da ampla concorrência e da reserva, sendo a exclusão de uma das listas permitida apenas no momento da nomeação, e não nas fases intermediárias do certame.

A manutenção do candidato cotista nas duas listas até as fases posteriores do concurso preserva sua chance de nomeação pela classificação mais vantajosa, não configurando qualquer duplicidade indevida ou ofensa ao edital.

O entendimento de que a dupla listagem deve perdurar até a nomeação está consolidado na jurisprudência do TJES (AI 5001899-46.2023.8.08.0000 e AI 5011316-57.2022.8.08.0000), em conformidade com o escopo do sistema de cotas e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O apelante obteve nota inferior ao mínimo exigido para a correção da redação (71 pontos, frente à exigência de 72), razão pela qual não preencheu os critérios objetivos estabelecidos no edital para prosseguir no certame.

A cláusula de barreira é constitucional, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do RE 635.739 (Tema 396), sendo legítima a limitação do número de candidatos convocados para fases subsequentes com base na nota mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Candidatos negros e indígenas devem figurar simultaneamente nas listas de ampla concorrência e de reserva de vagas até a nomeação, conforme previsto no edital e na legislação estadual.

A exclusão da lista de cotas antes da nomeação configura violação ao sistema de cotas e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A cláusula de barreira que condiciona a correção da redação à obtenção de nota mínima na prova objetiva é legítima e constitucional.

A ausência de nota mínima inviabiliza o prosseguimento no certame, independentemente de eventual reinterpretação do sistema de cotas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 12.010/2023, art. 5º, §§1º e 2º; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 5001899-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível;
TJES, AI nº 5011316-57.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível;
STF, RE 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27.08.2015 (Tema 396).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5019621-84.2024.8.08.0024

APELANTE
:

CRISTIANO RIBEIRO DAS NEVES

APELAD
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
CRISTIANO RIBEIRO DAS NEVES
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
, cujo objeto era assegurar a correção de sua prova de redação no concurso público regido pelo Edital SEJUS/ES nº 01/2023, para o cargo de Inspetor Penitenciário, sob a alegação de irregularidade na aplicação das regras do sistema de cotas raciais.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que houve

duplicidade indevida de candidatos cotistas

nas listas de classificação — simultaneamente na lista da ampla concorrência e na lista de cotistas — o que, segundo afirma, teria diminuído o número de candidatos cotistas com direito à correção da redação.

Alega que, se aplicada corretamente a regra editalícia, sua redação deveria ter sido corrigida, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para que possa prosseguir no certame.

Após análise detida dos autos,
entendo que
a sentença não merece reparos
.

Com efeito, a cláusula constante do
item 7.5 do edital

do certame estabelece que os candidatos negros e indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência
não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas
.

Tal previsão reflete fielmente o disposto no
art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 12.010/2023:

Art. 5º Os candidatos negros e indígenas
concorrerão concomitantemente
às vagas que lhe são reservadas e às de ampla concorrência.

§ 1º
O negro ou o indígena que for aprovado primeiramente na ampla concorrência não terá sua nomeação computada para efeito de preenchimento da reserva de vagas.

§ 2º
O negro ou o indígena, aprovado dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência, será nomeado conforme a lista de classificação que permitir a sua convocação
em posição que lhe seja mais favorável
.

Ocorre que, conforme bem assentado pelo juízo de origem,
a exclusão do candidato autodeclarado negro da lista de cotistas somente deve ocorrer no momento da nomeação
, quando então se define em qual lista (ampla ou de cotas) se dará o efetivo provimento do cargo. Até esse momento, os candidatos cotistas têm direito a
concorrer concomitantemente nas duas listas
, nos termos do
art. 5
°
da Lei n
°
12.010/2023.

Em suma,
é dizer que
: o concurso público inicia, em regra, com a prova objetiva. Cada fase do certame constitui o direito
do
candidato de
prosseguir no concurso
, sendo o ato final do procedimento a
listagem
definitiva de classificação.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta da banca examinadora, que permitiu a permanência de candidatos cotistas nas duas listas até a etapa da correção da redação.

Como dito anteriormente, os candidatos do certame teriam ultrapassado
apenas
a primeira fase, faltando tantas outras até o resultado final da classificação – fases estas que poderiam desclassificar ou alterar substancialmente a posição dos candidatos que figuravam em ambas as listas.

Tal prática, inclusive,
encontra respaldo em
julgados
deste Tribunal de Justiça
, como demonstram os seguintes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – SISTEMA DE COTAS – CANDIDATO QUE DEVE FIGURAR NAS DUAS LISTAS – PREVISÃO DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Os candidatos negros ou indígenas devem constar nas duas listas existentes, quais sejam, ampla concorrência e reservada, sendo certo que uma vez inscritos nessa última condição não podem ser de lá excluídos, sob pena de preterição do seu direito de ser nomeado primeiramente em relação aos demais cotistas que foram aprovados em posição inferior. 2 -
O fato de o candidato autodeclarado negro ter obtido aprovação na lista de classificação ampla não induz a sua exclusão das vagas reservadas, o que só poderá ocorrer por ocasião de seu ingresso, oportunidade em que poderá optar pela classificação mais benéfica, de acordo com as nomeações intercaladas e observada a proporcionalidade, conforme esclarece o art. 4º da Lei Estadual nº 11.094/2020.
3 – Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001899-46.2023.8.08.0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – LISTA DE APROVADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA E COTAS - CANDIDATOS NEGROS CONCORREM NAS DUAS LISTAS – CONCOMITÂNCIA – EXCLUSÃO DA LISTA DE COTAS CASO APROVADO COM PONTUAÇÃO DA AMPLA – DESARRAZOABILIDADE – PREJUÍZO – OPÇÃO PELO CANDIDATO COTISTA DA CLASSIFICAÇÃO MAIS BENÉFICA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia à verificação da legitimidade da inabilitação do candidato requerente/agravado para prosseguir nas etapas subsequentes do concurso. 2. O agravado se inscreveu para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros e obteve pontuação insuficiente para ser classificado dentro do número de vagas, tanto na classificação geral quanto na classificação especial. Nesse contexto, sustenta que com a exclusão dos candidatos negros aprovados na lista de ampla concorrência a nota de corte da lista dos candidatos negros seria menor, e, consequentemente, mais benéfica aos demais candidatos e a si próprio. 3.
Ao contrário do que sustenta o ora agravado, o fato do candidato negro ter obtido aprovação na lista de classificação ampla não permite que seja excluído da lista de cotistas, notadamente porque para que lhe seja possível optar pela classificação que lhe for mais benéfica – o que apenas poderá ser efetivamente analisado pelo candidato após a correção e pontuação da etapa subsequente (prova discursiva).
4.
Com efeito, além de não encontrar respaldo legal, a medida pleiteada de exclusão dos candidatos negros aprovados da lista dos cotistas, a fim de que figurem exclusivamente na lista da ampla concorrência, mostra-se desarrazoada e desproporcional, podendo, ainda, causar graves prejuízos aos candidatos cotistas, subvertendo o escopo do sistema de cotas.
5. Nesse contexto, evidencia-se a ausência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade praticada pela Administração Pública no tocante ao ato administrativo que considerou o ora agravado inabilitado para as demais etapas do certame. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011316-57.2022.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Importante destacar, ainda, que o próprio apelante
não alcançou a nota mínima exigida para a correção da redação
(72 pontos), tendo obtido 71 pontos na prova objetiva.

A tentativa de suprimir a cláusula de barreira com base em uma reinterpretação das regras de cotas
configura violação ao edital
, que estabelece critérios objetivos para progressão no certame.

Da mesma forma, afirmou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 635.739
, sobre o afunilamento no concurso público:

“
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”

(Tema 396)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento),
nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.
Em razão da gratuidade de justiça deferida, suspendo a exigibilidade.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.